Tribunal: TJDFT
Processo: 0707960-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pela agravante através do derradeiro petitório que formulara, por meio do qual desistira[1] do agravo de instrumento que interpusera, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao presente inconformismo. Sem custas. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição de ID n° 34952822